Tribunal: TJDFT
Processo: 0712671-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS. PROTESTO DOS TÍTULOS. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA.
1. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação.
2. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em duplicata sem aceite, acompanhada do comprovante de protesto e das notas fiscais que comprovam a compra e venda de produtos.
3. Nos termos do art. 700, I do CPC, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”.
4. No caso da duplicata despida de força executiva, seja por estar ausente o aceite, seja por não haver o devido protesto ou o comprovante de entrega de mercadoria, esta será documento hábil à instrução do procedimento monitório, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso provido. Sentença cassada.